Tribunal: TJDFT
Processo: 0732324-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA IRMÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA ADEQUADA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da vítima quando as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso em análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas cautelares anteriormente deferidas, nos termos do art. 312, §1o do CPP.
2. No caso, havia medida cautelar deferida, que proibia o paciente de acessar e frequentar a residência de sua mãe e irmão, mesmo assim o paciente insistiu em descumprir a determinação judicial e foi preso em flagrante dentro da casa de sua genitora, enquanto desferia agressões verbais contra ela, ou seja, enquanto cometia outro delito.
3. O deferimento das medidas cautelares foi incapaz de frear as condutas delituosas do paciente. Nesse âmbito, as medidas cautelares diversas do encarceramento revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica dos ofendidos. Nesse contexto, é de se registrar que o parágrafo 1o, do art. 312 c/c art. 282, §4o, ambos do CPP possibilitam a prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, o que é o caso dos autos.
4. Habeas Corpus admitido. ORDEM DENEGADA.